Tribunal: TJES
Processo: 5011120-74.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011120-74.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RECORRIDO: USINAGEM COLATINA LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM INTERNET BANKING MEDIANTE QR CODE GERADO EM AMBIENTE DO PRÓPRIO SISTEMA BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos materiais, em razão de fraude bancária praticada por meio de QR Code gerado no ambiente do internet banking.
2. A empresa autora comprovou a transação fraudulenta e alegou falha de segurança no sistema do banco. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição, afastando a pretensão de indenização por dano moral.
3. Sentença que acolheu parcialmente os pedidos, condenando a ré ao ressarcimento dos valores subtraídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante QR Code gerado no sistema bancário, afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14).
6. A Súmula 479 do STJ estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.
7. A prova documental demonstra que o QR Code fraudulento foi gerado no próprio ambiente da instituição financeira, não sendo possível ao consumidor identificar a fraude. Evidenciada falha na segurança do sistema, não há como atribuir culpa exclusiva à vítima.
8.. O banco não comprovou ter adotado todas as medidas de segurança para evitar a fraude, atraindo sua responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante QR Code gerado em seu sistema eletrônico, caracterizando-se fortuito interno. 2. Não afasta a responsabilidade do banco a alegação de culpa exclusiva da vítima, quando comprovada falha nos mecanismos de segurança da plataforma digital.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 032190013055, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.02.2022, pub. 11.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5011120-74.2024.8.08.0014

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RECORRIDO: USINAGEM COLATINA LTDA

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM INTERNET BANKING MEDIANTE QR CODE GERADO EM AMBIENTE DO PRÓPRIO SISTEMA BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos materiais, em razão de fraude bancária praticada por meio de QR Code gerado no ambiente do internet banking.
2. A empresa autora comprovou a transação fraudulenta e alegou falha de segurança no sistema do banco. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição, afastando a pretensão de indenização por dano moral.
3. Sentença que acolheu parcialmente os pedidos, condenando a ré ao ressarcimento dos valores subtraídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante QR Code gerado no sistema bancário, afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14).
6. A Súmula 479 do STJ estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.
7. A prova documental demonstra que o QR Code fraudulento foi gerado no próprio ambiente da instituição financeira, não sendo possível ao consumidor identificar a fraude. Evidenciada falha na segurança do sistema, não há como atribuir culpa exclusiva à vítima.
8.. O banco não comprovou ter adotado todas as medidas de segurança para evitar a fraude, atraindo sua responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante QR Code gerado em seu sistema eletrônico, caracterizando-se fortuito interno. 2. Não afasta a responsabilidade do banco a alegação de culpa exclusiva da vítima, quando comprovada falha nos mecanismos de segurança da plataforma digital.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 032190013055, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.02.2022, pub. 11.03.2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
USINAGEM COLATINA LTDA
em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA.
Narra a empresa autora, ter sido vítima de um golpe ocorrido em 27/03/2024. Na ocasião, a agente financeira da empresa tentou cancelar um boleto de R$250,00 por meio do internet banking da cooperativa. Durante o processo, o sistema solicitou uma suposta atualização de funcionalidade, instruindo a leitura de um QR Code com o celular. Sem desconfiar, a funcionária seguiu as instruções, o que resultou na execução do golpe. Após a leitura do código, o computador travou completamente, impossibilitando qualquer ação, e causando sensação de insegurança e desconforto. Diante disso, solicita a restituição do valor de R$3.000,00 (três mil reais) e uma compensação por danos morais.

Em contestação ao ID 13103363, o requerido sustentou que o Banco não praticou nenhuma conduta ilícita, sendo o fato praticado por terceiro, estando ausentes os requisitos da responsabilidade civil. Assim, requer a improcedência dos pedidos.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 13103380), que assim resolveu a lide:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13103437), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial,ante a necessidade de prova pericial. No mérito, defende a culpa exclusiva da vítima. Alega que a transação foi realizada mediante uso de senha e validação por dispositivo de segurança (QR Code), o que afastaria sua responsabilidade. Defende que o ambiente virtual do banco é seguro e que a fraude ocorreu por falta de cautela da parte autora, que teria acessado um ambiente fraudulento fora do sistema bancário. Requer,ao final, a improcedência da pretensão autoral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 13103443), rechaçando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção integral da sentença. Reitera a tese de falha na segurança do sistema bancário, que se mostrou vulnerável a ataques de terceiros,

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 13103438.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, se o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por transação não reconhecida pela correntista, realizada em ambiente de
internet banking
após suposto procedimento de atualização de segurança via QR Code.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297 do STJ. Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

No caso dos autos, a parte autora/recorrida narra ter sido vítima do chamado golpe de "Phishing", onde o fraudador se utiliza de uma interface falsa, simulando o ambiente digital do banco, para obter dados sigilosos e realizar transações indevidas. A autora alega que, ao acessar o
internet banking
da Recorrente, foi induzida a realizar um procedimento de segurança via QR Code (ID 13103331) , momento em que a fraude se consumou , resultando na transferência de R$3.000,00 (ID 13103333).

A tese da Recorrente, de culpa exclusiva da vítima, não merece prosperar. As instituições financeiras têm o dever de garantir a segurança de seus sistemas, criando mecanismos que impeçam ou, ao menos, dificultem a ação de fraudadores. A existência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida.

Vejamos a jurisprudência do E. TJES:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE BANCÁRIA BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA PARA BENEFICIAR TERCEIRO DADOS IDÊNTICOS FORTUITO INTERNO RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O boleto verdadeiro (fl. 19) e o boleto fraudado (fl. 20) enviado para o e-mail do autor são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações, à exceção do número constante na parte superior, o qual figura como o único elemento divergente. Ademais, apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (fl. 20) no qual consta BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S/A e PAGADOR: BRUNO MACAHARU YOSIMURA.
2. Nos termos da Súmula nº 475, do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190013055, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

A simples alegação de que a transação foi validada por QR Code não é suficiente para afastar a responsabilidade da Recorrente. Caberia a ela demonstrar a robustez e a inviolabilidade de seu sistema, provando que a fraude ocorreu por circunstância totalmente alheia à sua esfera de controle e dever de segurança, ônus do qual não se desincumbiu, notadamente após a inversão do ônus da prova determinada na decisão inicial (ID 13103349).

O dano material está devidamente comprovado pela transação PIX no valor de R$3.000,00 (ID 13103333), contestada administrativamente pela Recorrida (Id. 13103343) e registrada em Boletim de Ocorrência (ID 13103346)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)